Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703673-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. APLICAÇÃO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADA. REESTABELECIMENTO DO PLANO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CONTINUADO. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). 2. Restando comprovado nos autos que a operadora do plano de saúde participou da cadeia de prestação de serviços, não há que se falar em ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo. 3. Ausente, na espécie, o alegado julgamento extra petita, ante a adequação do dispositivo da sentença à pretensão inicial, haja vista que o pedido da autora/recorrida é no sentido de que seja mantido o tratamento de fornecimento da medicação de quimioterapia, em tratamento continuado, ou seja, a requerente almeja o restabelecimento de seu tratamento oncológico, subsidiado pelo plano de saúde, porém a pleiteada terapêutica somente poderá ser mantida com a manutenção da autora em plano de saúde similar ao rescindido. 4. Inexistindo prova da fraude sugerida pela ré/apelante em relação à parte autora, e constando nos autos documentação que afasta qualquer indício que a consumidora tenha colaborado para a contratação com informação falsa, não há que se falar em reforma do comando sentencial que determinou a parte ré que reestabeleça o plano rescindido ou realize a migração da requerente para um plano congênere com igual cobertura, de forma que seja garantido o tratamento pleiteado pela parte autora. 4.1. Assim, ante a rescisão contratual unilateral por parte da operadora, sem justificativa legal, bem como estando demonstrado que a autora/recorrida se encontrava adimplente junto à administração do plano, deve a ré/apelante reembolsar a requerente o valor despendido com o tratamento no período em que o plano esteve cancelado. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 422 do Código Civil, sustentando que a parte contrária agiu de forma fraudulenta ao querer se beneficiar de serviços restritos àqueles que são empregados da empresa contratante do plano de saúde coletivo empresarial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 422 do Código Civil. Isso porque, ao concluir pela abusividade do cancelamento unilateral do contrato; pelo adimplemento da recorrida, e pela ausência de elementos que demonstrassem a contratação com utilização de documentação falsa, a turma julgadora lastreou seu posicionamento na apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016